Tribunal: TCU
Processo: 002.275/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de analisar as operações de crédito externo realizadas pelo BNDES para obras de energia elétrica. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria nas operações de crédito externo realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para exportação de bens e serviços de engenharia brasileiros atinentes a obras de geração e transmissão de energia elétrica, em atendimento ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário (TC Processo 034.365/2014-1 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso II, da Lei no 8.443/92, em: 9.1. autorizar a audiência dos responsáveis abaixo indicados para que apresentem, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, razões de justificativa a respeito de suas respectivas participações nos indícios de irregularidades abaixo descritos: 9.1.1. dos executivos responsáveis pela normatização e elaboração de procedimentos relativos à linha de crédito sob análise, na condição de Presidentes do BNDES: Sr. Luciano Galvão Coutinho (CPF: XXX.831.808-XX) e Sr. Demian Fiocca (CPF: XXX.316.328-XX); na condição de Diretores da Área de Comércio Exterior (AEX): Sr. Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF: XXX.232.937-XX) e Sr. Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX); na condição de Superintendes da AEX: Sr. Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX) e Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX); na condição de Chefes de Departamento da AEX: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX); que permitiram a ocorrência do desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 570,4 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) em recursos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens V.2, V.3, V.4, V.6 e V.8 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice I-A da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades relativas aos itens (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (j), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u) e (w) da instrução que precede a deliberação, especialmente quanto à ausência: 9.1.1.1. de estudos, propostas de normatização e efetiva elaboração de normas que regulassem, de forma geral, a linha de financiamento à exportação de serviços de engenharia desde o recebimento e da análise das solicitações de financiamento até à comprovação da efetiva exportação dos serviços de engenharia e respectivos desembolsos; 9.1.1.2. de estudos, propostas de normatização e efetiva elaboração de normas específicas que regulassem, em especial: 9.1.1.2.1. as análises econômico-financeiras, de engenharia e de compatibilização do contrato financeiro com o contrato comercial a serem realizadas; 9.1.1.2.2. as exigências relacionadas a uma adequada descrição e quantificação dos itens (bens e serviços) a serem exportados; 9.1.1.2.3. a verificação adequada da correlação desses itens com a obra a ser realizada; 9.1.1.2.4. a proporcionalidade tecnicamente razoável entre itens exportáveis e não exportáveis para cada tipo de obra; 9.1.1.2.5. a exigência de apresentação, pelas empresas solicitantes, de um conjunto de documentos, anexo às solicitações de financiamento, suficiente e necessário, em profundidade e detalhamento, às análises e aprovações a serem realizadas; e 9.1.1.2.6. as necessidades de comprovação material, e não apenas formal, da efetiva exportação dos serviços de engenharia relacionados como exportados pelas empresas exportadoras e as correspondentes exigências em termos de documentação comprobatória; 9.1.2. dos membros das equipes de análise, na condição de técnicos operacionais, coordenadores de serviço e demais técnicos: Sr. Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF: XXX.498.337-XX), Sr. Thiago Leone Mitidieri (CPF: XXX.959.887-XX), Sr. Daniel do Espírito Santo Cardoso Seiceira (CPF: XXX.341.977-XX), Sr. Marcus Sérgio Martins Aguiar (CPF: XXX.655.231-XX), Sr. Bruno Castelo Branco (CPF: XXX.990.927-XX), Sr. Márcio Kendi Inafuku (CPF: XXX.409.517-XX), Sra. Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF: XXX.880.044-XX) e Sra. Patrícia Mirela Ramon de Arruda (CPF: XXX.640.008-XX); na condição de Gerentes Operacionais: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX), Sr. Marcos Alberto Pereira Motta (CPF: XXX.528.317-XX), Sr. Roger Louis Fernand Egea (CPF: XXX.881.807-XX), Sra. Márcia Cristina da Silva Dias (CPF: XXX.766.557-XX), Sra. Vivian Regina Costa Winkel (CPF: XXX.817.477-XX) e Sr. João Barbosa de Oliveira (CPF: XXX.028.227-XX); na condição de Gerentes Substitutos: Sr. Thiago Leone Mitidieri (CPF: XXX.959.887-XX) e Sra. Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF: XXX.880.044-XX); na condição de Chefes de Departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Raquel Batissaco Duarte (CPF: XXX.043.367-XX); e na condição de Chefes de Departamento Substituto da AEX: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Sr. Carlos Frederico Braz de Souza (CPF: XXX.616.197-XX), Sra. Vivian Regina Costa Winkel (CPF: XXX.817.477-XX) e Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens V.1 e V.2 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice I-C da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades relativas aos itens (a), (c), (d), (f), (g), (h), (i), (j), (k) e (q) da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.2.1. ausência de análise das solicitações de financiamento e da relação de serviços exportáveis nelas descritos, em sua tipologia, quantitativos e valores, em desacordo com o Estatuto Social do Banco e com o Regulamento Geral de Operações - RGO; 9.1.2.2. não utilização de documentos disponíveis na análise, na crítica e na recomendação de aprovação das solicitações de financiamentos, como, por exemplo, o contrato comercial celebrado entre a empresa exportadora e o governo estrangeiro; 9.1.2.3. não aplicação de seus conhecimentos técnico-profissionais na atividade de análise e recomendação de aprovação de solicitações de financiamento; 9.1.2.4. recomendação de aprovação de valores e percentuais de custos indiretos excessivos em relação aos contratos comerciais e ao tipo de obra a que se destinavam; 9.1.2.5. recomendação de aprovação de valores e quantitativos de mão de obra expatriada incompatíveis com as características técnicas da obra e com a realidade dos empreendimentos; e 9.1.2.6. recomendação de aprovação de operações com as falhas retro descritas, com potencial desvio de finalidade de US$ 1,15 bilhão na aprovação dos financiamentos e que permitiram a ocorrência do desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 570,4 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) em recursos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, conforme apurado nos autos; 9.1.3. dos executivos responsáveis pela aprovação dos relatórios de análise (RAn's) das solicitações de financiamento e pelo encaminhamento dos mesmos às instâncias imediatamente superiores sem as correções devidas, na condição de Chefes de Departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Raquel Batissaco Duarte (CPF: XXX.043.367-XX); na condição de Chefes de Departamento Substitutos da AEX: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX), Sr. Carlos Frederico Braz de Souza (CPF: XXX.616.197-XX), Sra. Vivian Regina Costa Winkel (CPF: XXX.817.477-XX) e Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX); na condição de Superintendentes da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX) e Sr. Márcio Nobre Migon (CPF: XXX.245.177-XX); na condição de Superintendentes Substitutos da AEX: Sr. Carlos Frederico Braz de Souza (CPF: XXX.616.197-XX), Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.319.737-XX); na condição de Diretores da AEX: Armando Mariante Carvalho Junior (CPF: XXX.232.937-XX) e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX); na condição de Diretores Substitutos da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens V.2, V.3, V.4 e V.7 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice I-C da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades relativas aos itens (a), (c), (d), (f), (g), (h), (i), (j), (k) e (q) da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.3.1. aprovação dos relatórios de análise (RAn's) a despeito de conterem deficiência graves e facilmente detectáveis; 9.1.3.2. omissão em adotar as providências necessárias à revisão, reformulação e correção das falhas e irregularidades existentes nos relatórios de análise; 9.1.3.3. aprovação dos relatórios de análise das operações de financiamento, sob apreciação nestes autos, com itens (serviços e bens), valores, quantitativos e percentuais incompatíveis com o objeto da linha de crédito, com a realidade das obras a que se destinavam, e com as informações constantes dos contratos comerciais celebrados entre a empresa exportadora e o país estrangeiro; e 9.1.3.4. aprovação de relatórios de análise de um conjunto de operações de financiamentos relacionados a obras de geração e transmissão de energia elétrica, com potencial desvio de finalidade de US$ 1,15 bilhão na aprovação dos financiamentos e que permitiram o desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 570,4 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) em recursos financeiros públicos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, conforme apurado e estimado nos autos; 9.1.4. dos executivos responsáveis pelo planejamento, organização e estruturação das operações de apoio do BNDES às exportações relativos à linha de crédito sob análise, na condição de Diretores da AEX: Armando Mariante Carvalho Junior (CPF: XXX.232.937-XX) e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX); na condição de Superintendentes da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX) e Sr. Luiz Antônio Araújo Dantas (CPF: XXX.896.497-XX); na condição de Chefes de Departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX), Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Raquel Batissaco Duarte (CPF: XXX.043.367-XX); em exercício nos referidos cargos durante o período de 3/4/2006 a 12/8/2016, no qual foram aprovadas e executadas as operações de financiamento sob análise nestes autos, para que (conforme responsabilização estabelecida no itens V.2, V.3, V.4 e V.7 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice I-D da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação) apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades relativas aos itens (n), (o), (p), (r), (s), (t) e (u) da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.4.1. ausência de orientação a seus subordinados acerca dos procedimentos a serem utilizados nas análises das solicitações de financiamentos; 9.1.4.2. ausência de iniciativa na elaboração e proposição, ou na cobrança de elaboração, das normas necessárias à análise das solicitações de financiamentos; 9.1.4.3. ausência de providências tendentes a utilizar com maior eficácia os serviços das empresas de consultoria contratadas para acompanhamento de cada uma das operações de financiamento sob apreciação nestes autos, na comprovação da efetiva exportação de serviços; 9.1.4.4. deixar de adotar providências suficientes com o objetivo de estruturar, no âmbito da AEX, os procedimentos relacionados à comprovação da exportação de serviços, especialmente em relação à verificação de sua efetiva ocorrência, e seus quantitativos e valores declarados; e 9.1.4.5. deficiência na etapa de comprovação das exportações a fim de impedir a aceitação de serviços e bens já exportados em datas anteriores à celebração do próprio contrato de financiamento, caracterizando reembolso de exportações já realizadas e não incentivo à exportação de bens e serviços ainda não efetivada; 9.1.5. dos executivos responsáveis pela aprovação das operações de financiamento, membros da diretoria colegiada, na condição de presidente do BNDES: Sr. Luciano Galvão Coutinho (CPF: XXX.831.808-XX) e Sr. Demian Fiocca (CPF: XXX.316.328-XX); na condição de Diretor: Sr. Maurício Borges Lemos (CPF: XXX.644.566-XX); Sr. João Carlos Ferraz (CPF: XXX.790.376-XX), Sr. Eduardo Rath Fingerl (CPF: XXX.178.147-XX), Sr. Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF: XXX.026.597-XX), Sr. Élvio Lima Gaspar (CPF: XXX.107.917-XX), Sr. Luiz Fernando Linck Dorneles (CPF: XXX.592.310-XX), Sr. Roberto Zurli Machado (CPF XXX.716.997-XX), Sr. Fernando Marques dos Santos (CPF: XXX.333.617-XX), Sr. Guilherme Narciso de Lacerda (CPF: XXX.475.006-XX), Sr. Júlio César Maciel Ramundo (CPF: XXX.592.857-XX) e Sr. José Roberto Leal Ferreira Fiorêncio (CPF: XXX.672.577-XX); na condição de Diretor da AEX e Relator das Decisões de Diretoria 2007/0054, 2006/0216, 2006/0217, 2007/0158, 2007/0158, 2008/0254, 2008/0680, 2010/2037: Sr. Armando Mariante Carvalho Júnior (CPF: XXX.232.937-XX); na condição de Diretor da AEX e Relator das Decisões de Diretoria 2011/0362, 2012/0978, 2012/0799, 2013/0863, 2013/0864, 2013/1211, 2014/0193: Sr. Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva (CPF: XXX.850.857-XX); na condição de Diretora da AEX e Relatora da Decisão de Diretoria 2014/1236: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX); na condição de Relator da Decisão de Diretoria 2008/0212: Sr. Jorge Kalache Filho (CPF: XXX.165.217-XX); na condição de Relator da Decisão de Diretoria 2008/0607: Sr. Júlio César Maciel Ramundo (CPF: XXX.592.857-XX); e na condição de Relatora da Decisões de Diretoria 2011/1197, 2014/1079: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens V.4, V.5, V.6 e V.7 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, bem como das condutas descritas no apêndice I-B da instrução transcrita no Relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas acerca das falhas e irregularidades relativas aos itens (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h), (j), (q) e (r) da instrução transcrita para o relatório que precede a deliberação, especialmente quanto à: 9.1.5.1. aprovação de operações de financiamento à exportação de serviços de engenharia a despeito de os documentos a elas referentes submetidos à apreciação da diretoria conterem deficiência graves e facilmente detectáveis por meio da análise mínima necessária ao conhecimento da matéria que se encontrava sob deliberação; 9.1.5.2. ausência de identificação, nas sucessivas aprovações das referidas operações, que a documentação a eles submetida, análise e proposta de aprovação, não continham as informações suficientes e necessárias à avaliação do mérito das mesmas; 9.1.5.3. aprovação das operações de financiamento sob apreciação nestes autos, com itens (serviços e bens), valores, quantitativos e percentuais incompatíveis com o objeto da linha de crédito, com a realidade das obras a que se destinavam, e com as informações constantes dos contratos comerciais celebrados entre a empresa exportadora e o país estrangeiro; e 9.1.5.4. aprovação de um conjunto de operações de financiamento que, em seu conjunto relacionado a obras de geração e transmissão de energia elétrica, permitiu o desvio de finalidade na aplicação de aproximadamente US$ 570,4 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) em recursos financeiros públicos transferidos pelo BNDES às empresas exportadoras de serviços de engenharia, conforme apurado e estimado nos autos; 9.1.6. dos Presidentes do BNDES em exercício titular no período em que foram aprovadas e acompanhadas as operações sob análise nestes autos, Sr. Luciano Galvão Coutinho (CPF: XXX.831.808-XX), no período de maio de 2007 a maio de 2016, e Sr. Demian Fiocca (CPF: XXX.316.328-XX), no período de março de 2006 a maio de 2007, para que, como encarregados da direção executiva da instituição, aí incluídas as funções de estabelecimento e acompanhamento das diretrizes operacionais, de acompanhamento do atingimento efetivo dos objetivo e metas estabelecidos e da utilização dos meios empregados para tanto, da supervisão executiva dos trabalhos conduzidos pelas diversas diretorias, da presidência da diretoria colegiada e da supervisão e acompanhamento da qualidade de suas deliberações, e, por último, de sua responsabilidade pela adequada aplicação dos recursos públicos colocados à disposição do banco, especialmente em relação a sua aplicação nas finalidades públicas previstas (conforme item V.6 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão), apresentem razões de justificativas por permitirem, cada um no período em que exerceu o cargo de Presidente do BNDES, que a linha de crédito de apoio à exportação de serviços de engenharia fosse conduzida com as deficiências descritas no item VII e subitens da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão e, especialmente, que redundasse no desvio de finalidade estimado em aproximadamente US$ 570,4 milhões (conforme itens II e VIII da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão); 9.1.7. dos membros das equipes que elaboraram os relatórios de análise (RAn's) 0015/2006, 0008/2007 e 0021/2011, referentes às solicitações de financiamento das exportações para os empreendimentos UHE Palomino, UHE Las Placetas e UHE Pinalito na República Dominicana e AH Cambambe, em Angola, na condição de técnico: Sr. Thiago Leone Mitidieri (CPF: XXX.959.887-XX); na condição de Gerente Operacional: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX) e Sra. Vivian Regina Costa Winkel (CPF: XXX.817.477-XX); na condição de Chefe de Departamento da AEX: Sr. Carlos Frederico Braz de Souza (CPF: XXX.616.197-XX), Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF: XXX.653.907-XX) e Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens V.1 e VII.2 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, e itens III.1.2, III.1.3 e III.1.4 do relatório de auditoria, bem como no item (i) e nas condutas descritas no apêndice I-E da instrução transcrita para o relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas pela recomendação de aprovação de valores de rubricas de custos indiretos incoerentes com os valores dos itens correspondentes constantes dos contratos comerciais, resultando em valores de financiamento superiores em US$ 101.875.183,69 (AH Cambambe), US$ 34.400.930,25 (UHE Pinalito), US$ 37.416.506,00 (UHE Palomino) e US$ 21.924.086,00 (UHE Las Placetas), àqueles que deveriam ter sido efetivamente desembolsado pelo BNDES; 9.1.8. dos membros da equipe que elaborou o relatório de análise (RAn) 0059/2011, referente à solicitação de financiamento das exportações para o aditivo do empreendimento LT Uige -Maquela do Zombo, em Angola, na condição de técnico: Sr. Bruno Castelo Branco (CPF: XXX.990.927-XX); na condição de Coordenador de Serviço: Sr. Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF XXX.498.337-XX); na condição de chefe de departamento da AEX: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens V.1 e VII.2 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, e item III.3.1 do relatório de auditoria, bem como no item (q) e nas condutas descritas no apêndice I-F da instrução transcrita para o relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas pela recomendação de aprovação de pedido de financiamento, cujos itens exportáveis não condiziam com os itens expressos no aditivo do contrato comercial que embasou a solicitação de crédito para essa operação; 9.1.9. dos membros da equipe que elaborou o relatório de análise (Ran) 0020/2007, referente à solicitação de financiamento das exportações para o empreendimento UHE Capanda, em Angola , na condição de técnica: Sra. Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa (CPF XXX.880.044-XX); na condição de Gerente Operacional: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF: XXX.065.437-XX); na condição de chefe de departamento da AEX: Sra. Luciene Ferreira Monteiro Machado (CPF XXX.653.907-XX); para que (conforme responsabilização estabelecida nos itens V.1 e VII.2 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, bem como no item (r) e nas condutas descritas no apêndice I-F da instrução transcrita para o relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas pela recomendação de aprovação de valores de bens e serviços exportáveis incoerentes com os valores previstos no contrato comercial que embasou a solicitação de crédito para essa operação; 9.1.10 dos membros da equipe de acompanhamento operacional, na condição de técnico: Sr. Thiago Leone Mitidieri (CPF: XXX.959.887-XX), Sr. Marcelo Oliveira Santos (CPF: XXX.984.767-XX), Sra. Patrícia Mirela Ramon de Arruda (CPF: XXX.640.008-XX) e Sra. Marcela Puppin Carvalho (CPF: XXX.379.087-XX); na condição de Coordenador de Serviço: Sr. Marcelo Orlando Mesquita da Silva (CPF: XXX.498.337-XX); na condição de Gerente: Sra. Vivian Regina Costa Winkel (CPF: XXX.817.477-XX), Sr. Marcos Alberto Pereira Motta (CPF: XXX.528.317-XX) e Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX); e na condição de Chefe de Departamento: Sr. Luiz Filipe de Castro Neves (CPF XXX.065.437-XX) e Sr. Vladimir Matheus Ribeiro de Souza (CPF: XXX.780.167-XX); para que, como encarregados da verificação dos documentos comprobatórios da efetiva exportação de serviços (conforme responsabilização estabelecida nos itens itens V.1.2, V.2.2, V.7 e VII.5 da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, bem como no item (o) e nas condutas descritas no apêndice I-G da instrução transcrita para o relatório que precede esta deliberação), apresentem razões de justificativas pela aceitação, consideração e autorização para desembolso de parcelas de financiamento, relativos a mão de obra expatriada, incoerentes com o início do cronograma físico-financeiro nas exportações destinadas aos empreendimentos AH Cambambe, UHE Manduriacu, AH Laúca e UHE Balsa Inferior, e em desacordo com disposições do contrato de financiamento; 9.2. determinar a realização da oitiva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com amparo no art. 276, § 2o, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se pronuncie quanto à possibilidade de concessão de recursos tidos como irregulares por este Tribunal, no montante de US$ 321,6 milhões (aproximadamente R$ 1,7 bilhão) para as operações de financiamento das exportações destinadas aos empreendimentos AH Laúca Fase II e Barragem Moamba Major; 9.3. encaminhar diligência ao BNDES para que, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da notificação desta deliberação, apresente a este Tribunal as providências eventualmente já adotadas em seu âmbito quanto à comprovação do valor integral do adiantamento do financiamento das exportações destinadas ao empreendimento de Moamba Major, bem como as providências tomadas em relação ao cumprimento da sanção prevista cláusula 17.7, alínea "c" do contrato de financiamento ou as justificativas circunstanciadas da não aplicação da cláusula diante da não exportação no montante total do adiantamento e da solicitação de Moçambique para o cancelamento da operação; 9.4. determinar a realização da oitiva da empresa Construtora Andrade Gutierrez S.A., com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste quanto à falta de comprovação de efetiva exportação do montante de US$ 64 milhões, liberados a título de adiantamento do financiamento das exportações destinadas ao empreendimento de Moamba Major, em desacordo com o contrato de financiamento, bem como com os objetivos do Programa Exim Pós-embarque e da política de apoio a exportações; 9.5. determinar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica) que: 9.5.1. classifique como sigilosas as peças do presente processo, constantes do formulário de procedimento para classificação de peças processuais com restrição de acesso à informação, com fulcro no §2o do art. 4o, c/c §4o do art. 5o, assim como no §1o do art. 11, da Resolução-TCU 294/2018; 9.5.2. que remeta a análise da hipótese de dano descrita no item VI da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão para o TC Processo 015.846/2018-0 , processo no qual já se encontram sob análise outras hipóteses de danos relacionados à equalização de juros; 9.5.3. constituir processo apartado, com fundamento no art. 43 da Resolução 259/2014, reformulado pela Resolução 321/2020, para análise da oitiva determinada no item 9.2 desta decisão; 9.5.4. constituir processo apartado, com fundamento no art. 43 da Resolução 259/2014, reformulado pela Resolução 321/2020, para análise da diligência e da oitiva, determinadas, respectivamente, nos itens 9.3 e 9.4 desta decisão retro; 9.5.5. conforme analisado no item XI da proposta de deliberação que fundamenta este Acórdão, elabore uma relação de questões, a serem encaminhadas às empresas beneficiárias dos financiamentos sob análise nestes autos, cujas respostas, se voluntariamente oferecidas a esta Corte, permitirão melhor esclarecer os fatos essenciais tratados neste processo (item III da proposta de deliberação) ou melhor atribuir responsabilidades pelas falhas e irregularidades descritas (itens IV e VII da proposta de deliberação), e submeta-a ao relator do presente processo; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão e das peças que o fundamentam aos órgãos abaixo relacionados, para conhecimento e subsídio a eventuais ações e providências em suas respectivas esferas de atribuições e competências: 9.6.1. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES; 9.6.2. Ministério da Economia; e 9.6.3. Secretaria Geral da Presidência da República; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão e das peças que o fundamentam à Procuradoria Geral da República - PGR, em razão da conexão com os Inquéritos 4.325/DF e 4.342/DF, e respectivas denúncias já oferecidas, para conhecimento e subsídio a eventuais ações e providências que entender cabíveis em suas atribuições e competências; e 9.8. encaminhar cópia deste Acórdão e das peças que o fundamentam ao Departamento de Polícia Federal e às Procuradorias Regionais do Ministério Público Federal nos Estados do Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito Federal, em razão da conexão com inquéritos em andamento e denúncias já oferecidas, para conhecimento e subsídio a eventuais ações e providências que entenderem cabíveis em suas respectivas esferas de atribuições e competências, especialmente quanto à presença de indícios de condutas tipificáveis como crime, tais como: 9.8.1. obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição financeira (art. 19 da Lei 7.492/1986); 9.8.2. aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, de recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial (art. 20 da Lei 7.492/1986); e 9.8.3. possíveis atos de improbidade administrativa e danosos à administração relacionados à apresentação e à aprovação de pedidos de financiamento com valores sobrelevados, incompatíveis com seu objeto real: os itens efetivamente exportados. 9.9. informar ao Departamento de Polícia Federal e às Procuradorias Regionais do Ministério Público Federal nos Estados do Rio de Janeiro, Paraná e no Distrito Federal, que as mesmas irregularidades apontadas foram detectadas em outros dois processos (TC Processo 017.469/2016-3 e TC 010.191/2018), resultando nos Acórdãos 2.006/2019-TCU, 2.622/2020-TCU e 4.032/2020-TCU, todos do Plenário deste Tribunal, os quais tratam de operações semelhantes às operações objeto dos presentes autos. 9.10. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como dos Acórdãos 2.006/2019-TCU, 2.622/2020-TCU e 4.032/2020-TCU, todos do Plenário deste Tribunal, e das peças que o fundamentam, às seguintes Comissões: 9.10.1. Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional; 9.10.2. Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal; 9.10.3. Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal; 9.10.4. Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados; 9.10.5. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) da Câmara dos Deputados;